Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-10.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000887-10.2024.8.05.0253

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE/APELADO:
CLEITON SANTOS

A
dvogad
o
s
:
Elism
á
rcio
de
Oliveira Machado – OAB/GO 19383-A
e Paulo Victor Arantes de Freitas Monte – OAB/GO 55887-A

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Daniela de Almeida

Procurador
a
de Justiça:
Lícia Maria de Oliveira

Assunto: Homicídio Qualificado desclassificado pelo Juri para o crime de Lesão Corporal S
eguida de
M
orte

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PELO J
Ú
RI PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE.
RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
:
1.
SUSCITADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO
DO CONSELHO DE SENTENÇA
EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS. PLEITO PELA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
PROVIMENTO.

DECISÃO
DOS JURADOS
DESTOANTE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
APONTA PARA
A PRESENÇA D
O
ANIMUS NECANDI
.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JÚRI.
2.
RECURSO DO RÉU
:
ANÁLISE PREJUDICADA.
3
.
CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DO RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E CONHECIMENTO E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO RÉU.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
sob nº
8000887-10.2024.8.05.0253
, em que figura
m
como
Apelante
s

CLEITON SANTOS

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
CLEITON SANTOS
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DO RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E CONHECIMENTO E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO RÉU
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator